Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701349-93.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F.F.O.M. AGRAVADO: L.F.S.M. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por F. F. O. M. (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Família de Brasília, que, nos autos da ação de alimentos (Processo no 0724701-66.2020.8.07.0016) ajuizada pelo menor L. F. S. M. (autor nascido em 10.07.2013 – ID 66574211 originário), representados por sua genitora, L.S.C., fixou os alimentos provisórios, devidos pelo agravante, no valor equivalente a 35% do salário mínimo vigente (ID 67034726 originário). Em suas razões recursais (ID 19372346), o agravante assevera que os alimentos provisórios foram fixados em patamar superior à sua capacidade financeira. Informa que, atualmente, recebe um salário mínimo e só possui condições de arcar com o pagamento de alimentos equivalentes a 10% do salário mínimo. Faz considerações sobre a responsabilidade da genitora em também contribuir para o sustento do filho. Aduz ter constituído novo casamento, sendo que desta nova relação é o principal responsável pela renda familiar. Salienta que essas circunstâncias revelam a impossibilidade absoluta de prestar alimentos no valor pleiteado e fixado liminarmente. Requer os benefícios da justiça gratuita e o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão atacada, de forma a reduzir a obrigação para o valor equivalente a 10% do salário mínimo. Junta documentos. Ausente o preparo recursal em razão da gratuidade judiciária requerida pelo recorrente. Relatados, decido. Defiro a gratuidade judiciária recursal requerida pelo recorrente, porquanto os elementos de prova carreados ao instrumento dão conta de que não reúne condições de custear as despesas processuais sem comprometimento de suas necessidades básicas e de prover o sustento de seu filho, ora agravado. Passo ao exame do agravo. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir em parte a antecipação da tutela recursal. Afirma o agravante não reunir condições financeiras para suportar o encargo alimentar fixado, uma vez que, conforme documentos colacionados aos autos, recebe R$1.045,00 mensais. Ainda que em sede de cognição preliminar, própria desta fase do agravo, é possível observar que o agravado na petição inicial informou que o agravante é tatuador autônomo e aufere R$5.000,00 por mês, enquanto que no presente recurso o agravante apresentou recibos de pagamento de salário líquido no valor de R$966,63 decorrente do vínculo empregatício estabelecido em 23.03.2020 com a Padaria e Confeitaria Vitória Eireli – ME (ID 71534877), conforme anotação na carteira de trabalho. Os alimentos provisórios foram fixados em 35% do salário mínimo à míngua de informações mais detalhadas nos autos a respeito da possibilidade de pagamento do agravante, e considerando que as necessidades do menor são presumidas. Contudo, diante dos elementos de prova carreados aos autos, é possível verificar a probabilidade do direito do agravante, ou seja, que está incapacitado de arcar com os alimentos provisórios no patamar fixado. Assim, tem-se, de um lado, a assertiva do agravado, desacompanhada do necessário lastro probatório, e de outro a alegação do agravante, comprovada pelas informações lançadas na carteira de trabalho e pelos contracheques, de forma que, à luz das provas até aqui apresentadas, é possível concluir que o limite da razoabilidade e as balizas do binômio necessidades e possibilidades não foram adequadamente observados para a fixação da obrigação. Diante do explanado, é possível antever, ao menos nesta fase preliminar de cognição, própria do agravo de instrumento, que a obrigação fixada provisoriamente embora não tenha o condão de atender integralmente as necessidades do agravado, também não condiz com as possibilidades do recorrente, devendo ser redimensionada. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da probabilidade do direito alegado e da visível existência de periculum in mora reverso, deve ser deferida parcialmente a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a almejada tutela antecipada para reduzir os alimentos provisórios fixados em 35% para 20% do salário mínimo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Em seguida, remetam-se os autos à doutra Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 4 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator